Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. DANO MORAL PRESUMIDO. SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO.

1- A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

2- Mantido o valor da indenização em R$ 6.000,00, sem recurso do autor no ponto.

3- Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (súmula 326 do STJ).

4- Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da ré.